Tribunal: CARF
Processo: 10580.726693/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando a escrita contábil não permitir identificar a movimentação financeira.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei ou negar-lhe vigência, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. ATO VINCULADO. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO FATO JURÍDICO.
Na esfera administrativa, a observância do princípio da razoabilidade, em se tratando de ato vinculado, restringe-se à verificação da ocorrência do fato que deflagra a incidência da norma, sendo vedado o exame de razoabilidade da lei.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 164

1
163
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.726693/2013­67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.294 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
VGA REFRIGERAÇÃO LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2009
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando a escrita contábil não
permitir identificar a movimentação financeira.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei ou negar­lhe vigência, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA. ATO
VINCULADO. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO FATO JURÍDICO.
Na esfera administrativa, a observância do princípio da razoabilidade, em se
tratando de ato vinculado, restringe­se à verificação da ocorrência do fato que
deflagra a incidência da norma, sendo vedado o exame de razoabilidade da
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726693/2013-67
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726693/2013­67
Acórdão n.o 1402­005.294
S1­C4T2
Fl. 165

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726693/2013­67
Acórdão n.o 1402­005.294
S1­C4T2
Fl. 166

3
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente defesa da Recorrente.
O presente processo trata de Ato Declaratório Executivo DRF­
Salvador/SEFIS no 0009/2013 (fl. 103), pelo qual a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional, com efeito retroativo a janeiro de 2009. O fundamento legal da exclusão é o art. 29,
inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006, que contempla como causa de exclusão a falta
de escrituração de livro caixa ou a existência de escrituração que não permita a identificação da
movimentação financeira, inclusive a bancária.
Diz a Representação Fiscal de fls. 2 a 5 que o livro diário e o razão do ano de
2009 não contêm a movimentação da conta corrente mantida no Banco do Brasil S.A., cuja
existência foi informada à Receita Federal pela instituição financeira. O Recorrente fora
intimado a apresentar livros e documentos fiscais e contábeis, ao que respondeu que os havia
perdido em consequência de alagamento ocasionado por chuvas, conforme comprovaria
certidão emitida pela 23a DT de Lauro de Freitas/BA.
Em razão desse fato, foram reconstituídos os livros razão e diário; este,
entretanto, sem autenticação da Junta Comercial do Estado da Bahia e sem qualquer
documento para comprovar os registros feitos em tais livros. Nenhum dos dois livros (diário e
razão) traz a movimentação financeira do período.

A Recorrente impugnou a exclusão, alegando que o ato foi
motivado por informações oriundas da declaração de
movimentação financeira – DIMOF, prestada pelo Banco do
Brasil, conjugadas com a afirmação de que a impugnante
deixara de contabilizar no livro razão a movimentação bancária.
Afirmou que, pela teoria dos motivos determinantes, a validade
do ato administrativo está subordinada à veracidade, à
legalidade e à constitucionalidade dos fatos que lhe servem de
motivo. O ato de exclusão do Simples Nacional é inválido dada a
falsidade dos motivos, uma vez que a escrituração contábil
permite identificar a movimentação financeira do período.
Ressaltou a impugnante que carece de base constitucional a
obrigação acessória cujo cumprimento, pela instituição
financeira, viola o direito à intimidade. Assegurou que a
escrituração contábil permite a identificação dos lançamentos
bancários. No livro razão existem registros de créditos, débitos e
provisões com base nos quais é possível inferir a movimentação
financeira e bancária.
Por outro lado, obrigar o contribuinte a registrar em
documentário fiscal, que se reveste de caráter público, as
informações relativas à movimentação bancária é medida
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726693/2013­67
Acórdão n.o 1402­005.294
S1­C4T2
Fl. 167

4
questionável do ponto de vista constitucional, ainda que fundada
em lei.
O ato de exclusão do Simples Nacional baseou­se no confronto
da escrita contábil com os dados fornecidos pelo Banco do
Brasil. Entretanto, a obtenção desses dados se fez com fulcro nos
artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001, já declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 389.808.
Observou ainda a impugnante que, no caso concreto, o órgão
julgador pode afastar a aplicação da Lei Complementar no 105,
pois está presente o pressuposto exigido pelo art. 26­A do
Decreto no 70.235/1972. Arrematou afirmando que, além de
inconstitucional, o ato administrativo de exclusão carece
também de razoabilidade.

Com esses fundamentos, pugnou pela invalidade do Ato Declaratório
Executivo DRF­Salvador/SEFIS no 0009/2013 e do processo no 10580.726693/2013­67.
A DRJ, decidiu julgar improcedente a manifestação de inconformidade e
registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2009
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do Simples Nacional quando a escrita
contábil não permitir identificar a movimentação financeira.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei ou negar­lhe
vigência, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. ATO VINCULADO. VERIFICAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DO FATO JURÍDICO.
Na esfera administrativa, a observância do princípio da
razoabilidade, em se tratando de ato vinculado, restringe­se à
verificação da ocorrência do fato que deflagra a incidência da
norma, sendo vedado o exame de razoabilidade da lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726693/2013­67
Acórdão n.o 1402­005.294
S1­C4T2
Fl. 168

5

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726693/2013­67
Acórdão n.o 1402­005.294
S1­C4T2
Fl. 169

6

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta
Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.

Acesso pela Receita Federal do sigilo bancário, financeiro e fiscais sem
autorização judicial:

Em relação a quebra de sigilo bancário, financeiro e fiscal sem autorização
do judiciário e a argüição de inconstitucionalidade da Lei Complementar no 105 e da Lei no
10.174, ambas de 2001, o Pretório Excelso, decidiu em 2016 (repercussão geral) da seguinte
forma, conforme pode se verificar da ementa abaixo colacionada:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO
BANCÁRIO.
DEVER
DE
PAGAR
IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DA
RECEITA
FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a
um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se
refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua
da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno
coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o
sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição
financeira. 3. Entende­se que a igualdade é satisfeita no
plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de
tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano
comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo. 4. Verifica­se que o Poder
Legislativo
não
desbordou
dos
parâmetros
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726693/2013­67
Acórdão n.o 1402­005.294
S1­C4T2
Fl. 170

7
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de
conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições
financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a
respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando­se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez
que aquela se encerra na atribuição de competência
administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica­se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao
item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende
o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao
item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo
em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a
que se nega provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno,
julgado
em
24/02/2016,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL ­ MÉRITO DJe­
198 DIVULG 15­09­2016 PUBLIC 16­09­2016)
No mesmo sentido:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO.
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE CONTRIBUINTES,
PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE
AO FISCO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
(LEI COMPLEMENTAR 105/2001). POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DA
LEI
10.174/2001
PARA
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE
SUA
VIGÊNCIA.
RELEVÂNCIA
JURÍDICA
DA
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. (RE 601314 RG, Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
julgado
em
22/10/2009, DJe­218 DIVULG 19­11­2009 PUBLIC 20­
11­2009 EMENT VOL­02383­07 PP­01422 )

Sendo assim, o C. Supremo Tribunal de Federal já decidiu sobra a matéria
pela sistemática de repercussão geral entendendo ser legitimo e constitucional o art. 6o da Lei
Complementar 105/01, eis que segundo a Corte Suprema não ofende o direito ao sigilo
bancário, financeiro e fiscal, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726693/2013­67
Acórdão n.o 1402­005.294
S1­C4T2
Fl. 171

8
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

Desta forma, entendo que tal alegação relativa a inconstitucionalidade e
ilegalidade do acesso ao sigilo bancário, financeiro e fiscal pela Receita Federal deve ser
afastada.
O processo trata de exclusão do Simples Nacional devido a falta de
escrituração de livro caixa, bem como a impossibilidade de identificar a movimentação
financeira pelo exame dos registros lançados nos livros razão e diário.
No processo principal 10580.729528/2013­67, foi constatado e comprovada a
omissão de receita da Recorrente e neste processo em epígrafe a Recorrente foi excluída do
Simples por ser impossível, pelo exame do livro razão, de fls. 39 a 59, identificar de forma
precisa a movimentação financeira, porquanto no livro não existe conta específica destinada a
registrar créditos e débitos na conta bancária. Além disso, os registros a débito da conta caixa
referem­se apenas às receitas de vendas e serviços, não incluindo as revendas que serviram de
base para imputar a infração de omissão de receita no processo principal.
Assim, foi correta a fiscalização ao excluir da Recorrente do Simples
Nacional ao verificar que não possível a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, ensejando assim a exclusão da empresa do Simples Nacional nos termos dos artigos
26 e 29 da Lei Complementar 123/06 e artigos 61 e 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011.

O artigo 26 e 29 da Lei Complementar 123/06 apontam o seguinte:

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional ficam obrigadas a:
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além
do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda,
manter o livro­caixa em que será escriturada sua movimentação
financeira e bancária.
(grifou­se)
(...)

§ 4o As microempresas e empresas de pequeno porte referidas no § 2o
deste artigo ficam sujeitas a outras obrigações acessórias a serem
estabelecidas pelo Comitê Gestor, com características nacionalmente
uniformes, vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas
unidades políticas partícipes do sistema.
(...)

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar­se­á quando:
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726693/2013­67
Acórdão n.o 1402­005.294
S1­C4T2
Fl. 172

9
VIII ­ houver falta de escrituração do livro­caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(grifou­se)
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo,
a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido
desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos­calendário
seguintes. (grifou­se)
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada
pelo Comitê Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e
contribuições apurados aos respectivos entes tributantes.

Os artigos 61 e 76 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
descrevem o seguinte:
Art. 61. A ME ou EPP optante pelo Simples Nacional deverá adotar
para os registros e controles das operações e prestações por ela
realizadas: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 26, §§ 2 o e 4 o )
I ­ Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua
movimentação financeira e bancária; (grifou­se)
(...)
§ 6 o O Livro Caixa deverá: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art.
26, § 2 o ; Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 1.182)
I ­ conter termos de abertura e de encerramento e ser assinado pelo
representante legal da empresa e pelo responsável contábil legalmente
habilitado, salvo se nenhum houver na localidade; (grifou­se)
(...)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
IV ­ a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção
pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos­calendário subsequentes,
nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29,
incisos II a XII e § 1o) (grifou­se)
(...)
g) houver falta de escrituração do livro­caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
(grifou­se)
(...)
§ 3 o A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar­se­á, a partir
do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.726693/2013­67
Acórdão n.o 1402­005.294
S1­C4T2
Fl. 173

10
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. (Lei Complementar n
o 123, de 2006, art. 32, caput )
(...)
Quanto a alegação de falta de razoabilidade da Recorrente, também entendo
que não deve ser acolhida.
A lei manda excluir do Simples Nacional o contribuinte cuja escrita contábil
não contemple a movimentação financeira, inclusive a bancária. No caso concreto, não foi
apresentado livro caixa, e os livros razão e diário não refletem em seus lançamentos aquela
movimentação. Sendo assim, a exclusão do Simples Nacional é a consequência direta e
imediata da violação da norma jurídica pelo contribuinte, não tendo que se falar em
razoabilidade.
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário e a ele negar
provimento para manter a Exclusão da Recorrente do Simples Nacional.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital